Tribunal: STF
Processo: Rcl 59244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dilasa Distribuidora de Bebidas S.A. contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0012446-89.2017.5.03.0144, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Alexandre Sampaio da Matta, em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo. Explica que mantém com o beneficiário contrato de natureza civil, sem vínculos empregatícios, para fins de prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo. 

    3. Informa, contudo, que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo de emprego, considerando nulo o contrato — ato jurídico perfeito e acabado —, violando teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.
 
    4.  Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, mantida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme art. 1º, inc. IV, da CRFB e que é lícita a contratação de advogado por intermédio de uma sociedade, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento.
 
    5. Apontou presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a possibilidade de medidas constritivas ao patrimônio da reclamante pelo Juízo reclamado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.
 
    6. Em 20/10/2023, deferi o pedido de medida liminar  determinando a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0012446-89.2017.5.03.0144, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 22).

    7. A parte beneficiária, em contestação, alega que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, apesar de reconhecer a sua não obrigatoriedade “nos casos em que se apontam paradigmas em sede de controle concentrado de constitucionalidade”. Argumenta, para tanto, que “não houve nem sequer o exame preliminar da admissibilidade do recurso de revista apresentado pela empresa”. Cita precedentes. Sustenta a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como malferidos, ao fundamento de que o vínculo empregatício foi devidamente comprovado, assim como a fraude contratual. Confirma a existência de sociedade, mas diz que esta foi constituída de forma compulsória. Assevera ser clara e evidente a concretização do fenômeno juridicamente conhecido como “pejotização”. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela incompetência do STF para examinar matéria da exclusiva competência da Justiça do Trabalho (art. 114 da CRFB), ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, busca a improcedência do pedido formulado na reclamação, com a revogação da tutela antecipatória concedida. Postula a condenação da reclamante em honorários advocatícios  (e-doc. 30).

    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 14/11/2023, que o  Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não prestou as informações solicitadas  (e-doc. 44).  O deferimento do pedido liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em Sessão Virtual realizada de 3 a 10/11/2023, conforme certidão constante no e-doc. 47.

    9. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer assim ementado (e-doc. 48):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ADVOGADO E EMPRESA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato civil, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, a licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
    10. A parte beneficiária opôs embargos de declaração à decisão cautelar (e-doc. 52), alegando, em apertada síntese, que a decisão embargada baseou-se em parte do ato reclamado, o que seria insuficiente para que “o contexto jurídico determinante do vínculo de emprego reconhecido seja adequadamente apreciado, incorrendo o decisum em nova omissão”. Repisa que há necessidade do revolvimento de matéria de caráter fático-probatório, pois evidenciado o vínculo de emprego entre as partes. Cita precedentes.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária e recebo seus embargos de declaração (e-doc. 52), como complemento da contestação constante do e-doc. 30.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgados: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 

    16. Cumpre destacar, assim, que a alegação de contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, afasta, desde logo, o óbice arguido preliminarmente na contestação, uma vez que o esgotamento de instâncias recursais é requisito de admissibilidade apenas para reclamações que visam garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
  
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    19. Transcrevo, por paradigmática, a tese resultante do julgamento da ADPF nº 324/DF, de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    20. Colaciono, ainda, a ementa do julgamento conjunto da ADC n° 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), no qual reconhecida a natureza civil da relação comercial desenvolvida entre empresa e transportadores autônomos: 

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”(destaques acrescidos)

    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão reclamada (e-doc. 5. p. 3-11 ; grifos acrescidos):
 
“RELAÇÃO DE EMPREGO. PRESSUPOSTOS. ÔNUS DA PROVA. 
Admitida pela reclamada a prestação pessoal de serviços em seu favor, era dela o ônus de demonstrar que a relação firmada com o reclamante não era de emprego, mas de natureza autônoma, nos termos do art. 818 da CLT, encargo do qual não se desincumbiu a contento.
(...)
5 - DA RELAÇÃO DE EMPREGO 
A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando a ausência de prova dos requisitos da pessoalidade, subordinação e trabalho habitual do reclamante. Alega, ainda, que firmou contrato de prestação de serviços com a sociedade do reclamante, o que é válido, nos termos do art. 427 do CC. Sustenta a prevalência dos relatos das informantes ouvidas a seu rogo e a ineficácia e fragilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas pelo autor. 
Examino.
É incontroverso nos autos que o autor prestou serviços para a reclamada como advogado, sustentando-se em defesa a tese de prestação de serviços autônomos, sem a presença dos requisitos que autorizam a caracterização da relação de emprego. 
Nesse contexto, admitida a prestação pessoal de serviços em seu favor, competia à reclamada demonstrar que a relação firmada com o reclamante era de natureza autônoma, e não de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (artigo 818, II, da CLT). Desse ônus, contudo, não se desincumbiu a contento. 
Em primeiro lugar, assinalo que, a despeito da narrativa recursal, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não inviabiliza o exame da realidade fática de prestação dos serviços, notadamente da presença, ou não, dos requisitos da relação de emprego, de modo que inócua a invocação dos artigos 421, 422 e 427 do CC, à luz do disposto no art. 9º da CLT. 
Da mesma forma, não se mostra relevante para o deslinde da questão o fato de o autor ser um competente e militante advogado trabalhista, como defende a recorrente, nem mesmo se cogita de impossibilidade da pretensão deduzida, até porque o próprio Estatuto da OAB admite a figura do advogado empregado. 
Acrescento que o fato de o autor ter atuado como advogado para outras empresas, como aquelas declinadas nas razões recursais, também não constitui óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, não havendo falar em confissão, porquanto a exclusividade não é um dos requisitos exigidos para a configuração da relação de emprego. 
Assim esclarecido, são incontroversos nos autos os requisitos da não eventualidade e da onerosidade, o que se extrai com clareza do contexto probatório, remanescendo, assim, a análise quanto à existência, ou não, de trabalho subordinado e com pessoalidade.
Quanto à prova documental, destaco que o contrato de prestação de serviços de advocacia, firmado em 01/01/2009, contém estipulação de honorários mensais, ou seja, totalmente desvinculado dos serviços efetivamente prestados e devidos ao advogado, e não à sociedade, sem contar a previsão de reajuste com base nas convenções coletivas aplicadas aos empregados da ré (Id. 8768064 - Pág. 2/3) - o que já enfraquece a tese defensiva. 
Não bastasse, na contestação a recorrente admite que foi disponibilizada uma sala para o autor e que ele atendia aos donos da reclamada e empresa de seus filhos, sem qualquer retribuição pecuniária por tais serviços, além de se submeter a ‘auditoria periódica’ para fins de avaliação de desempenho da empresa (Id. 7cc7e4a, p. 10/11), o que não se coaduna com a prestação de serviços autônomos e evidencia a existência de verdadeira subordinação jurídica. 
Não passa despercebido, ainda, que o preposto, ao prestar depoimento, reconheceu que o reclamante poderia utilizar o veículo da empresa para se dirigir às audiências, recebia ‘ajuda gasolina’ e constava do Organograma da Empresa (aqui o preposto destacou que ‘terceirizados’ também poderiam constar daquele documento, mas não apontou uma só pessoa constante daquele quadro que não fosse empregado da empresa).
(...)
Da análise do teor dos depoimentos prestados, verifico que também a subordinação jurídica e a pessoalidade estavam presentes na relação firmada. Veja-se que autor trabalhava internamente, possuía crachá pessoal da empresa, tinha e-mail corporativo, o que se comprova também do documento de Id. b47619c, era obrigado a comparecer diariamente à reclamada e não podia mandar outra pessoa em seu lugar. O horário de trabalho era controlado por meio de livros preenchidos pelos porteiros/vigilantes a mando da diretoria, a quem estava subordinado o reclamante, o que foi reforçado pela testemunha Rubens, ouvida a rogo da própria ré. O autor podia sofrer punição caso não justificasse ao seu superior, com antecedência, suas ausências. Ainda, ficou muito claro a partir da prova oral produzida que não havia diferenciação entre o serviço prestado pelo reclamante e a Sra. Flávia, que laborou para a reclamada como advogada empregada.
Além disso, restou evidenciado que a reclamada arcava com os custos da prestação laboral, tais como sala montada com telefone, fornecimento de veículo e/ou ajuda de custo com combustível, o que sepulta de vez a tese de trabalho autônomo. 
Também colhe-se dos autos que a prestação de serviços à recorrente começou bem antes da formalização do contrato de prestação de serviços, com a utilização de notas fiscais emprestadas (Id. eaebea4 e seguintes), fato confirmado pela testemunha Tânia (3min36sec). 
(...)
Nego provimento.”
  
    22. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

    23. Na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, verifico que há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, tal como parcerias e terceirização, inclusive a contratação de advogados autônomos ou escritórios de advocacia por parte de empresas. Desse modo, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. 

    24. Entendo, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, amplamente conhecida. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos). 

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos”. 
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço, por pertinente, que nas decisões desta Corte proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; grifos acrescidos).

 
    28. Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator